Tribunal: TJMT
Processo: 1007723-35.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007723-35.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JONAS CARLOS PREZOTTO - CPF: 019.111.919-93 (APELADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0031-04 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média dos seis meses anteriores e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença.

II - “Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. (...) Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

III - Não pode a concessionária cobrar o consumidor sob a justificativa de adulteração de equipamento danificado, primeiro, porque não foi demonstrada nenhuma discrepância entre os períodos recuperados, segundo, porque não provou ser o consumidor responsável pela adulteração do equipamento, e, o mais importante: que o usuário de alguma forma se beneficiou por suposta manipulação.

IV - A concessionária afirma que o consumidor se beneficiou, porém, após a troca do equipamento de medição, o consumo não aumentou sensivelmente, demonstrando que inexiste enriquecimento ilícito, portanto, inadmissível a cobrança de recuperação de consumo, vez que não há consumo a ser recuperado.

V - A procedência do pedido de declaração de inexistência de débito se impõe ao caso dos autos, uma vez que o procedimento adotado pela apelante, bem como o “confuso” cálculo utilizado para se chegar aos valores que entende serem devidos, não atenderam aos parâmetros supracitados, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1007723-35.2017.8.11.0015 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com JONAS CARLOS PREZOTTO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID.

156546939 o magistrado a quo, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura emitida para fins de recuperação de receita dos meses de março/2016 a janeiro/2017 da Unidade Consumidora n. 6/1622017-0. Por conseguinte, julgou extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono do requerente e; o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 156546947 que a inspeção foi acompanhada pelo preposto do estabelecimento comercial, Sr. JEFERSON PREZOTTO, a quem foram prestados os esclarecimentos a respeito da fiscalização e entregue uma via do Termo de Ocorrência e a convocação para acompanhamento da perícia junto ao órgão delegado do INMETRO. Na sequência, fora enviada ao autor-apelado a Carta ao Cliente – id n° 8299434, por meio da qual a ré-apelante notificou-o para a interposição de recurso administrativo em face do procedimento de recuperação de consumo, que, no entanto, não foi interposto;

Aduz que diante da possibilidade concedida ao autor-apelado para que manifestasse a sua insurgência em relação ao procedimento de recuperação de consumo, não deve prosperar o argumento de que o procedimento é unilateral. Nesse ponto, há de se reiterar que o termo de ocorrência emitido pelos funcionários da recorrente não constitui em simples ato unilateral, mas, sim, ato administrativo editado por concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade e legitimidade;

Afirma que no ato da inspeção verificou-se, de plano, que o medidor estava com a carcaça furada e os lacres externos violados. Constatada a irregularidade e cientificado o consumidor acerca desta, procede a Energisa com a recuperação de consumo. Verificando-se que a medição de energia estava irregular e registrando consumo a menor, a ENERGISA começa a proceder a revisão do faturamento com base na diferença existente entre o consumo real e o registrado a menor;

Sustenta que é do consumidor, no caso concreto, o ônus de comprovar a regularidade do medidor, com o que o consumidor irá provar a inexistência de faturamento a menor e, portanto, a invalidade do procedimento de recuperação de consumo. Dessa forma, tendo a recorrente agido no exercício regular do direito e tendo observado os ditames da legislação pátria, resta patente a necessidade de reforma da r. sentença ora apelada, reconhecendo-se a legitimidade dos débitos de recuperação de consumo.

Contrarrazões sob ID. 156546955

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer ajuizada por Jonas Carlos Prezotto, doravante denominado recorrido, em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido ser titular da unidade consumidora sob n. 6/1622017-0. Sustentou que em 10/01/2017, funcionários da empresa requerida compareceram em seu estabelecimento comercial para conferir o medidor da referida unidade consumidora, tendo acompanhado a vistoria. Na sequência, foi informado de que seria necessária a retirada do medidor para inspeção e substituição por um medidor novo, sendo aberto termo de ocorrência sob n. 564886.

Aduziu que em 11/04/2017, recebeu notificação de que a inspeção detectou “anomalia provocando faturamento inferior ao correto,” porquanto restou verificado que o medidor estava com a tampa perfurada/quebrada e que o consumo a ser recuperado seria no valor de R$ 45.600,58 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais e cinquenta e oito centavos) referente aos meses de 03/2016 a 01/2017, apontando que o critério adotado na revisão de faturamento foi a média dos três maiores valores regulares em um período de 12 meses imediatamente anterior ao regular, porém, a requerida se utilizou dos índices do ano de 2014, dois anos antes do período apontado como irregular.

Argumentou que verificado o consumo de kWh dos meses de 02/2014 a 08/2014 e de 03/2016 a 05/2017, conclui-se que não há variação expressiva, o que não justifica utilizar o período de maior consumo como valor habitual e muito menos cobrar um consumo que não é devido. Indica, ainda, que o consumo dos meses de fevereiro a maio de 2017, meses em que já estava operando o novo medidor, é o mesmo de todos os meses do ano de 2016, inexistindo irregularidade.

Pugnou pela concessão da tutela de urgência para determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços e inserir seu nome do cadastro de restrição ao crédito. No mérito, requereu a declaração de nulidade do débito apontado na exordial a condenação da requerida no pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida a tutela de urgência para obstar a suspensão do fornecimento de energia e eventual negativação.

O juiz
a quo
julgou a ação parcialmente procedente para o fim de declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura emitida para fins de recuperação de receita dos meses de março/2016 a janeiro/2017 da Unidade Consumidora n. 6/1622017-0. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”. Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do patrono do requerente e; o requerente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor do patrono da requerida, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

A tese recursal funda-se regularidade da cobrança noticiada a título de recuperação judicial, o que importaria na reforma da sentença para julgar a demanda improcedente.

O CDC disciplina a responsabilidade da concessionária acionada:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É indispensável neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“O requerente pretende a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial concernente a recuperação de receita entre 03/2016 a 01/2017, bem ainda seja a requerida condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

A parte requerida, por sua vez, atribui a legitimidade do débito devido a constatação de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica que estava instalado na unidade consumidora do requerente que registrava uma quantidade menor de energia elétrica consumida, o que teria sido constatado após a vistoria/inspeção realizada no referido aparelho.

Neste ponto, a parte requerida alega que, após vistoria realizada em 10/01/2017, foi averiguado que o “medidor estava com a carcaça furada e os lacres externos violados”, “apresentando índices de verificação incompatíveis com os limites estabelecidos pela Portaria do INMETRO n. 587/2012.”

Observa-se, entretanto, que embora a referida vistoria tenha concluído pela existência de irregularidade no medidor, não se extrai desta a comprovação de que a anomalia impediu a correta aferição da energia consumida.

Consoante se denota do histórico de consumo do requerente constante em ID. 11071294, nos doze meses anteriores ao período estabelecido para recuperação de receita, qual seja, entre março/2015 e fevereiro/2016, o consumo oscilou entre 3.751 kWh (menor consumo registrado) e 5.982 kWh (maior consumo registrado).

Por sua vez, no período referente a recuperação de receita – março/2016 a janeiro/2017 – o consumo da UC n. 6/1622017-0 oscilou entre 4.630 kWh (menor consumo registrado) e 7.505 kWh (maior consumo registrado).

Igualmente, no período posterior a troca do medidor (fevereiro/2017 a novembro/2017), o consumo apurado oscilou entre 4.990 kWh (menor consumo registrado) e 8.201 kWh (maior consumo registrado).

Como se vê do histórico de consumo da unidade consumidora, tanto antes, quanto depois da troca do medidor, não houve a substancial alteração do consumo aferido.”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora/recorrida ajuizou a presente demanda em face da concessionária irresignando-se com a cobrança a título de recuperação de consumo de energia elétrica da fatura no importe de R$ 45.600,58 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais e cinquenta e oito centavos), inerente ao período de 03/2016 a 01/2017.

Sob a justificativa de que o relógio medidor estava com a carcaça furada foi retirado o equipamento para análise, onde se constatou que o equipamento não estava funcionando corretamente, (ID. 156546902 - Pág. 5).

Examinando a média anual através do histórico de consumo do requerente/recorrido constante em ID. 156546903 - Pág. 1 (entre março/2015 e fevereiro/2016), o consumo oscilou entre 3.751 kWh (menor consumo registrado) e 5.982 kWh (maior consumo registrado). Lado outro, no período referente a recuperação de receita – março/2016 a janeiro/2017 – o consumo da UC n. 6/1622017-0 oscilou entre 4.630 kWh (menor consumo registrado) e 7.505 kWh (maior consumo registrado).

Por sua vez, no período posterior a troca do medidor (fevereiro/2017 a novembro/2017), o consumo apurado oscilou entre 4.990 kWh (menor consumo registrado) e 8.201 kWh (maior consumo registrado), ou seja, a diferença entre o menor consumo e maior consumo nos períodos antes da recuperação, durante a recuperação e após a recuperação é mínima diante do importe mensalmente cobrado.

A média, também chamada “média aritmética” na linguagem corrente, corresponde à soma dos valores de um grupo de valores, divida pelo número de valores do grupo, in casu, três grupos: média antes da recuperação, média do período recuperado e média do período posterior a troca do medidor
, que em comparativo se equivalem diante de pequena divergência, o que é normal em serviços de prestação continuada variáveis, como é o caso de consumo de energia elétrica.

Não pode a concessionária cobrar o consumidor sob a justificativa de adulteração de equipamento danificado, primeiro, porque não foi demonstrada nenhuma discrepância entre os períodos recuperados, segundo, porque não provou ser o consumidor responsável pela adulteração do equipamento, e, o mais importante: que o usuário de alguma forma se beneficiou por suposta manipulação.

Ou seja, a concessionária afirma que o consumidor se beneficiou, porém, após a troca do equipamento de medição, o consumo não aumentou sensivelmente, demonstrando que inexiste enriquecimento ílicito, portanto, inadmissível a cobrança de recuperação de consumo, vez que não há consumo a ser recuperado.

Diante disso, a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito se impõe ao caso dos autos, uma vez que o procedimento adotado pela apelante, bem como o “confuso” cálculo utilizado para se chegar aos valores que entende serem devidos, não atenderam aos parâmetros supracitados, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

É valido destacar que a incidência da Lei 8078/90 traz como possível consectário o da inversão do ônus da prova desde que sejam verossímeis as alegações da parte autora ou for hipossuficiente, segundo regras de experiência (CDC, 6º, VIII).

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária, embora tenha refutado a tese autoral; não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo cobrado, cujo ônus lhe competia.

Desta feita, constatado que o valor das faturas de consumo de energia elétrica questionadas apresentam consumo muito superior à média anual anterior e não comprovado pela concessionária o motivo ensejador e regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC, há de ser mantida a sentença.

A jurisprudência deste sodalício corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL 1003370-39.2018.8.11.0007 APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. APELADO: EDICLEIA ARAUJO TELES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA – ALEGADO ACÚMULO DE CONSUMO DE FATURAS ANTERIORES – NÃO COMPROVAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – REGULARIDADE DO FATURAMENTO NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 14, § 3º, DO CDC – RECURSO DESPROVIDO. Há de ser mantida a sentença que declarou a inexistência de débito e determinou o refaturamento com base na média de consumo dos últimos (doze) meses, se constatado que o valor da fatura de energia elétrica questionada apresentou consumo muito superior à média dos últimos doze meses e não foi comprovado pela concessionária o alegado acúmulo de consumo de faturas anteriores ou a regularidade de tal faturamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 14, § 3º, do CDC.” (TJ-MT 10033703920188110007 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Ou seja, a parte apelante não teve êxito em demonstrar que o medidor foi de fato adulterado ou que a parte recorrida incorreu em suposta conduta ou se beneficiou economicamente dela, muito menos que a cobrança é devida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO. 1. Na hipótese dos autos, o consumidor faz jus à inversão do ônus da prova, consoante disposto no Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, está equivocado o Sodalício a quo ao estabelecer que a responsabilidade pela produção da prova técnica seria do consumidor. 2. O consumidor pode invocar a não realização da perícia técnica em seu benefício, porquanto o ônus dessa prova é do fornecedor. Se o medidor que comprovaria a fraude foi retirado pela fornecedora de energia para avaliação, permanecendo em sua posse após o início do processo judicial, caberia a ela a conservação do equipamento para realização de oportuna perícia técnica. 3. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1.736.567/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.06.2018, DJe 28.11.2018).

No caso de inconformismo com a cobrança, cabe a concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção, fotos, filmagens, laudo, etc., o que inexiste nos autos.

A propósito o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios em prol do patrono da parte autora/recorrida para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023